Tribunal: STF
Processo: RHC 249376
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Caio Menegazi Ornaghi contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que indeferiu liminarmente o HC nº 955.493/SP.(e-doc. 14)



    Depreende-se dos autos a prisão preventiva do recorrente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito.



    A defesa sustenta, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 CPP) a admitir a superação da Súmula 691/STF. Afirma que a custódia cautelar foi determinada com fundamento na quantidade de droga (3,7 kg) de maconha, sem individualização e demonstração da gravidade concreta do crime. 



    Ressalta que, “A excepcionalidade da prisão preventiva exige fundamentação robusta, com análise das condições pessoais favoráveis ao Recorrente, como residência fixa e ocupação lícita, que indicam a viabilidade de medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do CPP.”



    Requer, ao final:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a consequente revogação da prisão preventiva do Recorrente, para que ele possa responder ao processo em liberdade; 



    b) Subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva”



    É o relatório. Decido.



    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida no HC nº 955.493/SP.



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais 4. Revisão Criminal. Confirmação da condenação. 5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.(RHC 177800 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-02-2020).



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Além disso, trata-se de reiteração de outro habeas corpus já apreciado nesta Corte (HC nº 248.110/SP) veiculando idênticos pedido e causa de pedir, em que negado seguimento, cuja decisão transitou em julgado no dia 12/11/2024.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente